Tribunal: TJSP
Processo: 1060015-26.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – FORNECIMENTO DE REMÉDIOS PARA O TRATAMENTO DE DIVERSAS DOENÇAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA FORMA ESTABELECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA 106 DA REPERCUSSÃO GERAL – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.